Tribunal: STF
Processo: MS 39834
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE AS CONTAS DEVERIAM TER SIDO PRESTADAS. INEXISTÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO COM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMPETRANTE. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE RESSARCIMENTO COM FUNDAMENTO EM ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE. TEMA 899/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Esta Corte possui precedentes (MS 37751/DF e MS 38.288) no sentido de que os atos de apuração do fato apenas causam a interrupção da prescrição na hipótese em que o interessado tem conhecimento de que a Administração deu início ou praticou algum ato tendente a apurar fatos a ele ligados, com a descrição da conduta individual objeto de investigação. 



    2. O termo inicial da prescrição para apuração de responsabilidade por omissão na prestação de contas parciais tem como marco a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas, nos termos do art. 4º, I, da Resolução-TCU nº 344/2022.



    3. No caso concreto, a prestação de contas parcial era exigível até 31.12.2012, data do término do mandato do impetrante, sendo este o termo inicial do prazo prescricional.



    4. A União não demonstrou a existência de qualquer ato interruptivo da prescrição praticado com a ciência inequívoca do impetrante antes da citação por edital em 05.06.2019, razão pela qual não se reconhece a interrupção da contagem do prazo.



    5. Não houve, no caso concreto, imputação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa, circunstância que afasta a aplicação da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, nos termos do Tema 899-RG.



    6. Segurança concedida. Agravo regimental não provido.